Tribunal: STF
Processo: HC 161225
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
HABEAS CORPUS – RECURSO ORDINÁRIO – SUBSTITUIÇÃO. Em jogo, na via direta, a liberdade de ir e vir do cidadão, cabível é o habeas corpus, ainda que substitutivo de recurso ordinário constitucional.



    AUDIÊNCIA – PERGUNTAS – ORDEM. Vício decorrente da inobservância do artigo 212 do Código de Processo Penal encerra nulidade relativa, devendo ser articulada de imediato, sob pena de preclusão.